Tribunal: TJDFT
Processo: 0707145-02.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0707145-02.2020.8.07.0000 RECORRENTE: CARLOS EDUARDO MARTINS DO NASCIMENTO RECORRIDO: AGENCIA DE FISCALIZAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL - AGEFIS DESPACHO Esta Presidência, em decisão de ID 23534460, negou seguimento ao recurso especial e admitiu o extraordinário interpostos por CARLOS EDUARDO MARTINS DO NASCIMENTO. O STF determinou a devolução dos autos à origem para observância do rito dos repetitivos, tendo em vista a afetação do RE 1.140.005/RJ (Tema 1.002) (ID 28978626). Todavia, salvo melhor juízo, em que pese a determinação da Corte Suprema, a matéria em debate no presente processo guarda particularidade que a diferencia daquela tratada especificamente no referido paradigma. Isso porque, no mencionado precedente, a discussão gira em torno de definir se a proibição ao recebimento de honorários advocatícios pela Defensoria Pública, quando representa litigante vencedor em demanda ajuizada contra o ente federativo ao qual é vinculada, viola a sua autonomia funcional, administrativa e institucional, enquanto que, nestes autos, cuida-se da Agência de Fiscalização do Distrito Federal - AGEFIS, autarquia sob regime especial. Assim, não se vislumbra, em princípio, o enquadramento da matéria versada no processo àquela debatida no Tema 1.002. Nesse contexto, considerando as limitações de competência desta Presidência para apreciar referida questão, submeto à apreciação da Corte Suprema a pretensão deduzida pela parte para eventual exame da matéria. Remetam-se os autos ao Supremo Tribunal Federal. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A019